Tribunal: TJBA
Processo: 8010276-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010276-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DESENVOLVE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada visando suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado em razão de descumprimento das condições do Programa Desenvolve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito invocado pela agravante quanto à alegada exclusão indevida do Programa Desenvolve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento, por sua natureza, limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória, não permitindo incursão aprofundada no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

O Programa Desenvolve, instituído pela Lei Estadual nº 7.980/2001 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 8.205/2002, condiciona a fruição do benefício fiscal ao cumprimento de contrapartidas específicas pelos contribuintes beneficiados.

O auto de infração questionado não cancelou a participação da empresa no Programa Desenvolve, mas apenas exigiu tributo diante do descumprimento das condições estabelecidas, aplicando penalidade conforme consignado na decisão administrativa proferida pela 1ª Câmara de Julgamento Fiscal.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, somente afastada por prova cabal e inequívoca, a qual não se verifica no momento processual.

A alegação de nulidade do auto de infração demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.980/2001, art. 1º; Decreto Estadual nº 8.205/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: 1ª Câmara de Julgamento Fiscal, Acórdão CJF nº 0160-11/15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8010276-65.2025
.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
e como
agravado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06